Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731607-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENIVALDO DE SOUSA GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Defiro o quanto requerido pela douta Procuradoria de Justiça. Intime-se o impetrante a se manifestar sobre o Parecer do Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator